Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021240-50.2020
AGRAVANTES: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO E MARIO BARBOSA GUANAES SIMOES.
AGRAVADO: LEONARDO LIMA VERDE.
Vistos.
Como é cediço, todos os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
In casu, verifico que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo Provimento no 22/2016 – CGJ.
O art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Já a Portaria no 844/2018-PRES, em seu art. 2o, parágrafo único, concede à parte o prazo máximo de cinco dias para a JUNTADA DO COMPROVANTE no processo distribuído, confira:
“Art. 2o. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
[...]
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.”
Denota-se dos autos que a parte agravante interpôs o recurso em 13.10.2020 e o recolhimento somente foi efetuado em 14.10.2020, conforme se verifica no comprovante de ID 61573977.
Em face dessa constatação, determino seja a parte recorrente intimada, por seu advogado e pelo DJE, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator